Tribunal: TJBA
Processo: 0000570-82.2016.8.05.0204
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000570-82.2016.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 67, § 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 87/92. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 7º, INCISO VIII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO RE 870.947 (TEMA 810/STF) E DA EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É materialmente inconstitucional o dispositivo da legislação municipal que limita a base de cálculo da gratificação natalina (décimo terceiro salário) ao vencimento básico, por afrontar diretamente o art. 7º, inciso VIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição da República, os quais asseguram expressamente o direito à percepção da referida gratificação com base na remuneração integral do servidor público.

2. O controle difuso de constitucionalidade é plenamente admitido no ordenamento jurídico brasileiro, autorizando o juiz de primeiro grau a afastar, no caso concreto, a aplicação de norma infraconstitucional que contrarie o texto da Constituição.

3. A omissão do ente público em demonstrar o correto pagamento da verba referente à gratificação natalina, nos moldes constitucionais, atrai a incidência do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-lhe o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4. Os juros moratórios e a correção monetária foram fixados em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), bem como às disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se a seguinte gradação: (I) correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021; (II) juros de mora calculados com base na remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021; e (III) a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos do novo regime constitucional.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com o art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo compatíveis com a natureza da demanda, o zelo profissional e o tempo de tramitação do feito.

6. Sentença confirmada em reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA CONFIRMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 0000570-82.2016.8.05.0204, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA, em que figuram como partes
AUTA ALVES MACHADO CARVALHO e IVNA OLIVEIRA LEVI,
autoras, e o
MUNICÍPIO DE UIBAÍ/BA, demandado.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER DO REEXA
ME NECESSÁRIO

e, no mérito,

CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA

proferida pelo Juízo de origem, mantendo-a incólume em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos jurídicos, nos moldes do voto do Relator.

Salvador (BA), 09 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator